Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITA INCABÍVEL. PLEITO DE REFORMA DA PENA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA INVIÁVEL. NECESSIDADE DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Eventuais vícios ocorridos na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Ainda que haja eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente, visto que as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando a requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. A ação de revisão demanda prova pré-constituída, não se autorizando dilação probatória em Segunda Instância para investigar provas de inocência do réu já condenado definitivamente. Prova nova testemunhal deve ser previamente obtida em ação de justificação e apresentada de forma documental na inicial da revisão criminal.
3. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
4. Revisão Criminal improcedente.